Tribunal: STF
Processo: RE 112637
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AÇÕES DA FAZENDA SANTA
MARTA DO NORDESTE S/A.
DESPROPRIAÇÃO QUE SE DESTINA A IMPLANTAÇÃO DE UMA EMPRESA PÚBLICA
RURAL E DE UMA COOPERATIVA DE ASSENTAMENTO DE BASE - DECRETO N.
1.724, DE 7 DE JULHO DE 1983, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
DA CONQUISTA - BA, BASEADO NO ARTIGO 5, ALINEA 'E', DO DECRETO-LEI
N. 3.365/41.
DIREITO FEDERAL INVOCADO - ARTIGOS 60, I E II, 66, 161 E 170, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ARTIGO 5 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 E LEI
FEDERAL N. 4.320 - NÃO VULNERADO NEM DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADO, POIS O DECRETO EM EXAME PROPOE-SE ALCANCAR FINALIDADE
EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI E NÃO VISA TRANSFERIR A PARTICULARES
A PROPRIEDADE DA ÁREA DESAPROPRIADA:
REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.
RE NÃO CONHECIDO.